Tribunal: TJDFT
Processo: 0735007-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735007-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: PAULO CORREIA DANTAS, EDIVAN RODRIGUES DE LIMA, MARCOS PAULO RODRIGUES CORREIA, PAULO HENRIQUE RODRIGUES CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MEDHEALTH PLANOS DE SAÚDE LTDA contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por PAULO CORREIA DANTAS, EDIVAN RODRIGUES DE LIMA, MARCOS PAULO RODRIGUES CORREIA, PAULO HENRIQUE RODRIGUES CORREIA. Na decisão recorrida, o juiz deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante que mantivesse/restabelecesse a prestação de serviços de assistência médica a todos os autores/agravados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. Em suas razões (ID 50401889), o agravante sustenta que: 1) o agravado Paulo Correia Dantas foi incluído no plano de saúde em 08/06/2022, momento em que informou ausência de comorbidades graves e doenças crônicas; 2) houve omissão dolosa de dado relevante no momento de adesão como dependente de sua esposa, já que o agravado Paulo possuía prévio histórico médico de colecistectomia e coledocolitíase; 3) em razão da omissão do agravado, todos os beneficiários de sua família foram excluídos do plano de saúde; 4) a exclusão não se deu por decisão unilateral da agravante, mas foi objeto de autorização pela CAA-DF, que representa os beneficiários no contrato coletivo firmado entre as partes; 5) o dependente Paulo omitiu dolosamente da informação, fato que permite a operação proceder sua exclusão do plano de saúde por fraude na contratação; 8) o operadora, em setembro de 2022, enviou "Comunicado de Indícios de Omissão de Informação" para solicitar manifestação da parte sobre o assunto e informar que a ausência de concordância com a aplicação de CPT poderia acarretar sua exclusão do plano de saúde; 7) após ser questionado, o agravado Paulo confirmou a existência de prévios problemas na vesícula biliar; 8) não é crível a história do agravado de que contratou o plano de saúde dia 08/06/2022 e 5 dias depois descobriu os primeiros indícios de coledocolitíase (13/06/2022), pois o autor já teve que se submeter a cirurgia da vesícula biliar (colecistectomia) em 2013; 9) é improvável que ele tenha contratado o plano de saúde, do qual sua esposa já era titular há 2 anos, justamente na semana anterior ao momento em que passou a ser acometido pelos sintomas de uma doença que acometeu um órgão, o qual anteriormente já havia sido submetido a cirurgia; 10) está caracterizada a má-fé no seu preenchimento da Declaração de Saúde; 11) o agravado é médico, de modo que tinha condições profissionais e técnicas de declarar toda a sua situação de saúde à operadora; 12) a operadora possui respaldo contratual e legal para excluir beneficiário, o titular e os demais beneficiários, quando comprovada a omissão dolosa de informação relevante no preenchimento da Declaração de Saúde. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida. No mérito, a procedência do recurso para revogar a liminar que determinou o restabelecimento da prestação de serviços de assistência médica a todos os autores/agravados. Preparo recolhido (ID 50401902 e 50401903). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o prevê que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, proíbe a suspensão ou resilição unilateral do contrato de plano de saúde, ressalvado nas hipóteses de suspensão ou rescisão nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que, porém, o consumidor seja previamente notificado. Os agravados relatam que a maioria aderiu ao plano de saúde oferecido pelo em 01/08/2020 e que o agravado Paulo foi incluído no contrato em 08/06/2022. Em 11/06/2022, Paulo apresentou dores abdominais agudas, náuseas e icterícia, o que após os exames detectaram a existência de cálculos em vias biliares. Como o plano de saúde ainda não estava disponível, foi internado no HUB e submetido a cirurgia em 17/06/2022. Após a vigência do convênio, o autor foi a consulta de rotina, mas foi negada pela operadora de saúde a cobertura do tratamento requerido, sob a justificativa de que houve omissão de doença prévia do agravado Paulo em 2013. Após, o operadora cancelou o plano de todos o seu plano, o do titular e dos demais beneficiários a ele vinculados. Os beneficiários alegam que são infundadas as afirmações da operadora do plano de saúde, no sentido de que houve omissão dolosa de doença preexistente em razão de cirurgia realizada em 2013 que não tem qualquer relação com o caso atual. Por outro lado, o operadora de saúde, ora agravante, defende que houve omissão dolosa de doença preexistente no momento de adesão ao plano como dependente de sua esposa. Defende que possui respaldo contratual e legal para excluir beneficiário, o titular e os demais beneficiários, já que comprovada a omissão dolosa de informação relevante no preenchimento da Declaração de Saúde. No caso, o parecer juntado nos autos de origem pelos agravados, elaborado pela Dra. Andréa Pedrosa Ribeiro Alves Oliveira, Responsável técnica pelo serviço de Cirurgia Geral- HUB/EBSERH, concluiu que o quadro de coledocolitíase atual não tem correlação com a operação de colecistectomia realizada em 2013, o que, em tese, afastaria a alegação de fraude. Consigne-se: “Como conclusão da avaliação de todo o caso pode-se afirmar que o quadro de coledocolitíase atual não tem correlação com a operação de colecistectomia realizada em 2013, sendo um evento novo e agudo, possivelmente causado por obstrução parcial das vias biliares por lesão em papila duodenal.” (ID 158868509, autos de origem). Ademais, o agravado é idoso, está em tratamento e investigação de decoledocolitíase e os relatórios médicos indicam a necessidade de acompanhamento do seu quadro clínico. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca da existência de fraude na contratação - com instrução probatória sob o crivo do contraditório. A boa-fé é presumida; a má-fé deve ser provada. Ausente demonstração clara de que o agravado agiu de má-fé ao prestar as informações à empresa, a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal deve ser mantida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator